Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A CONVIVÊNCIA MATRIMONIAL. PAGAMENTO DE PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTILHA DEVIDA, DESDE A DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO.
1. Adquirido o bem durante a convivência matrimonial, sem que se demonstre o proveito exclusivo de qualquer dos cônjuges, eventuais dívidas devem ser partilhadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.
2. Para fins de cálculos do valor devido, deve ser apurada a dívida no momento da separação de fato.
3. Recurso parcialmente provido.